Tribunal: TJDFT
Processo: 0745927-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os agravantes – Alliance Empreendimentos Imobiliários LTDA e Outro – formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça[1], deixando de preparar o agravo que interpuseram, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, fiados na postulação. Contudo, o pedido de gratuidade fora aviado sem ser comprovada a insuficiência de recursos, pois não colacionaram balancete financeiro ou outro documento apto para comprovar a pobreza jurídica que alegaram, e, ademais, porque não são beneficiárias da justiça gratuita e o preparo do recurso, no âmbito da justiça do Distrito Federal, alcança importe módico. Sob essa realidade, consoante assentado inclusive em enunciado sumulado editado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012), não podem ser agraciadas com a gratuidade de justiça que pugnaram, pois apenas alegaram e não demonstraram impossibilidade de arcar com os encargos processuais, condição para que fossem contempladas com o benefícios. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamaram, assinalo às agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem o regular preparo do recurso que aviaram, que agora deve ser consumado na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 20614782.